Tribunal: TJSP
Processo: 1501227-13.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e crack - Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo réu que restou isolada no feito – Dicção do disposto no art.

Ementa:

Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e crack - Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo réu que restou isolada no feito – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Não cabimento – Dosimetria da pena: Pena-base fixada acima do mínimo legal, em observância aos art. 42 da Lei de entorpecentes e ao art. 59 do Código Penal – Fração de 3/5 reduzida para 1/6 em razão da pequena quantidade de drogas apreendidas – Segunda fase – Agravante de reincidência específica que não tem preponderância sobre a atenuante de confissão espontânea – Compensação devidamente realizada – Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade – Réu reincidente – Suspensão condicional da pena que não tem aplicação na espécie (art. 77, I, CP) – Pleito de detração que deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais - Recurso provido em parte.